Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. PROVA NULA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A inobservância do procedimento mínimo exposto no art. 226 do CPP torna o reconhecimento formal uma prova ilegítima e, portanto, nula, não podendo amparar isoladamente uma eventual condenação. Nesse caso, o julgador pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3. In casu, a autoridade policial apenas concluiu que um dos suspeitos seria o apelante, oferecendo-o ao reconhecimento, em razão de a vítima informar a conta do apelante na rede social Facebook, mas que nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. Na espécie, não se está a negar a validade integral do depoimento da vítima, que apresenta especial relevância em crimes patrimoniais; mas sim, de negar validade à condenação amparada unicamente em um reconhecimento maculado por nulidade insanável.
4. Diante da fragilidade e insuficiência do acervo probatório quanto à autoria delitiva, com fundamento do princípio do in dubio pro reo, que milita em favor do acusado, deve este ser absolvido os termos do art. 386, inciso V, do CPP.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o réu/apelante da imputação da prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), diante da ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.